Tribunal: STF
Processo: Rcl 44958
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do AIRR nº 101774-28.2016.5.01.0077, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ela interposto.
    Aduz a autora que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    É o relatório.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que sim. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    “Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST.
    2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. PODER PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 760931/DF). NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TST.”
    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o órgão reclamado estaria, por via oblíqua, usurpando a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF. 
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 101774-28.2016.5.01.0077, ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator